Tribunal: TCU
Processo: 020.678/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12321/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 2845/2018-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada pelo Exmo. Sr. Pablo Baldivieso, como Juiz Federal da Vara Única de São Raimundo Nonato - PI, informando, em suma, que a intempestividade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em implantar os benefícios previdenciários concedidos judicialmente, no âmbito de três processos, teria resultado na aplicação de multa à autarquia sob montante de R$ 38.000,00 (Peça 1); Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 2845/2018-TCU-Segunda Câmara foi prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. à Gerência-Executiva do INSS em Teresina - PI que adote as providências cabíveis sobre as multas aplicadas ao INSS em decorrência da intempestividade no cumprimento das ordens judiciais determinadoras da implantação dos benefícios previdenciários (Processos 2887-17.2014.4.01.4004, 353-66.2015.4.01.4004 e 842-06.2015.4.01.4004), devendo adotar, ainda, as medidas cabíveis para obter o ressarcimento desses valores ao erário, por outros meios, aí incluído o devido desconto em folha de pagamento, nos termos da legislação aplicável, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre os resultados das medidas adotada; 1.7.2 à SecexPrevi que: 1.7.2.1 envie a cópia dos presentes autos, inclusive deste Acórdão, ao ilustre representante, para ciência; e 1.7.2.2 apense os presentes autos ao TC- Processo 022.354/2017-4 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259, de 2014, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 deste Acordão; " Considerando que a Gerência Executiva do INSS em Teresina - PI teria assinalado que não lhe caberia a adoção de qualquer medida para o ressarcimento de valores ao erário, já que, no caso concreto, não teria ocorrido a falha funcional na atuação dos seus servidores, mas, sim, dos procuradores federais atuantes nos processos judiciais indicados pelo aludido Acórdão 2845/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, como órgão vinculado à Advocacia-Geral da União (AGU), a Procuradoria-Geral Federal (PGF) teria destacado que não subsistiria o indicativo sobre o efetivo pagamento das referidas multas pelo INSS, tendo salientado que, para dois processos judiciais, teria ocorrido o peticionamento para a impugnação das multas, diante da ausência do descumprimento voluntário ou da má-fé, sem prejuízo de assinalar que não teria obtidos as informações sobre a decisão judicial, pois os processos judiciais não seriam eletrônicos, estando meio físico, sem a indicação do andamento em meio virtual no sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1); Considerando, ainda, que a Divisão de Assuntos Disciplinares da PGF teria instaurado o processo disciplinar para a apuração de responsabilidades sobre as multas nos citados processos judiciais, mas, por ter concluído pela ausência de falha funcional, o processo disciplinar teria restado arquivado; Considerando que a PGF teria esclarecido também que, nos aludidos processos judiciais, não teria ocorrido a observância da prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes do cargo de Procurador Federal, no exercício de suas funções, em sintonia com o art. 17 da Lei n.o 10.910, de 2004, e o art. 38, I, da Lei n.o 13.327, de 2016, sem prejuízo de destacar que, em todas as oportunidades, tão logo recebida a intimação com a carga do processo, essa teria sido prontamente cumprida com a Data de Início do Benefício (DIB) retroativa e, assim, não subsistiria o atual prejuízo ao destinatário da prestação jurisdicional; Considerando que, após a análise final do feito, a SecexPrevidência anotou o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 2845/2018-TCU-Segunda Câmara em face das informações trazidas pelo INSS, tendo pugnado pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.354/2017-4 ; Considerando que, a partir do deferimento da solicitação para oficiar no processo em prol do Exmo. Sr. Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (Peças 29-30), o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) teria anuído à aludida proposta da unidade técnica, tendo observado, contudo, que, em sentido diametralmente oposto àquele alegado pela Procuradora Federal, figurariam no sítio do TRF1 as informações detalhadas sobre a movimentação dos aludidos processos, incluindo a expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor) sobre as multas, e isso indicaria a possibilidade de ocorrência do suscitado dano ao erário; Considerando que o MPTCU teria destacado que, a despeito da prerrogativa de intimação pessoal, os procuradores federais teriam sido intimados nas próprias sentenças, mas não teriam atuado para buscar a anulação de todos os atos praticados sem a intimação pessoal, e essa omissão teria significativamente contribuído para a manutenção da sanção e para o prejuízo ao erário; Considerando, por esse prisma, que o MPTCU teria sugerido o envio de ciência corretiva à PGF sobre essa situação, pois ela teria fomentado a aplicação da multa ao INSS, embora a avaliação disciplinar promovida no âmbito da PGF não tenha revelado a falha na conduta profissional dos procuradores; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, assinalando o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 2845/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de promover o envio da ciência suscitado pelo MPTCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 2845/2018-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.678/2017-7 (MONITORAMENTO EM REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência) 1.2. Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Teresina - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Procuradoria-Geral Federal, nos termos da Resolução TCU no 315, de 2020, sobre as eventuais falhas nos Processos 2887-17.2014.4.01.4004, 353-66.2015.4.01.4004 e 842-06.2015.4.01.4004 junto à Vara Única da Justiça Federal de São Raimundo Nonato - PI, pois elas teriam resultado na aplicação de multa ao INSS e no eventual prejuízo ao erário, devendo a Procuradoria-Geral Federal adotar as medidas cabíveis para evitar a recorrência dessas falhas, sob pena de futura responsabilização dos correspondentes advogados públicos; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal, para ciência e adoção de providências cabíveis; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.354/2017-4 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.